Tribunal: STF
Processo: Rcl 85244
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Bastos Camargo afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, em informações, noticiou que (eDoc 9):



    No caso específico do Inquérito Policial nº 0010280-35.2023.8.16.0056 instaurado para ser apurado o delito de Homicídio Qualificado do qual foi vítima Paulo Vitor Manoel Leite da Silva, todos os requerimentos de habilitações de Advogados endereçados à Delegacia de Polícia de Cambé foram atendidos e comunicados pelos Pedidos de Habilitação formulados pelos Delegados (anexo), assim como as habilitações por Substabelecimentos (anexo), não havendo qualquer espécie de óbice ou negativa de acesso de Advogado aos Autos. Extrai-se das movimentações processuais que entre os anos de 2023 e 2025 11 (onze) Advogados foram habilitados neste Inquérito Policial, sendo 6 (seis) destes Representantes do Reclamante.



    [...]



    Referente a permissões de acesso e habilitação de Advogados nos Autos do Procedimento de Medida Cautelar nº000478-76.2024.8.16.0056, não se encontra em seu bojo qualquer requerimento endereçado aos Delegados de Polícia da Delegacia de Polícia de Cambé.



    Aqui é importante tornar asseverado que quando o Reclamante, na página 5 da Petição, alegou que o antigo Defensor pleiteou habilitação nos Autos de Medida Cautelar e teve o pedido indeferido no dia 22 de janeiro de 2025 sob o fundamento de diligências pendentes, omitiu-se ao não se referir que o indeferimento constou em Decisão Judicial prolatada no Processo 0010553- 77.2024.8.16.0056 - Ref. mov. 16.1 pelo Juízo da Vara Criminal de Cambé (anexo). 



    [...]



    Portanto, não há que se argumentar qualquer ato impeditivo por parte de Delegado de Polícia já que não foi aberta pendência de habilitação a ser formalizada por Delegado de Polícia, bem como houve Indeferimento Judicial de habilitação ao Procedimento de Medida Cautelar, logo de acesso a qualquer documentação atinente a este, bastando ao Delegado de Polícia obedecê-lo.



    [...]



    Segue o teor da Decisão Judicial acima indicada:



    [...]



    Ocorre que, como se sabe, o direito do advogado de ter acesso aos autos é retrospectivo e não prospectivo, ou seja, abarca somente o acesso aos elementos já documentados nos autos, não abrangendo, por certo, as diligências futuras ou ainda em curso. 



    Desse modo, verifica-se que os autos de nº 000478- 76.2024.8.16.0056 tramitam em sigilo absoluto, apresentando diligências pendentes, o que impede, ao menos por ora, a habilitação da defesa nos autos, sob pena de frustrar a execução dessas pela d. Autoridade Policial. 



    [...]



    Na sequência, ainda no Inquérito Policial nº 0010280-35.2023.8.16.0056, Ref. mov. 61.1, foi protocolado novo Requerimento de Habilitação no Procedimento de Medida Cautelar nº 000478-76.2024.8.16.0056, bem como de disponibilização nos autos principais (aqui se entende Inquérito Policial nº 0010280-35.2023.8.16.0056), do laudo pericial, relatório técnico ou resultado da análise do celular apreendido em dezembro de 2023, sendo apensado ao Processo 0009094- 06.2025.8.16.0056 (Classe Processual: Petição Criminal), onde, novamente, foi prolatada Decisão Judicial de Indeferimento (anexo) nos seguintes termos:



    [...]



    “Trata-se de requerimento de habilitação formulado pela defesa técnica de RENATO BASTOS CAMARGO, no qual requereu: a) a disponibilização imediata do laudo pericial, relatório técnico ou resultado da análise do celular apreendido em dezembro/2023, ou, subsidiariamente, o desentranhamento da prova por excesso de prazo; b) a reconsideração da decisão anterior (22/01/2025) e a autorização de acesso da defesa aos autos no 000478-76.2024.8.16.0056 (quebra de sigilo telemático), exclusivamente quanto aos elementos já documentados e concluídos, não abrangendo diligências em andamento, desde que devidamente justificadas; e c) caso ainda persistam diligências futuras ou em curso, que se franqueie vista parcial apenas do que já se encontra finalizado, conforme baliza a Súmula Vinculante no 14 do STF (seq. 1.1). Instado a se manifestar, o i. representante do Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (seq. 11.1)



    [...]



    Ocorre que, como se sabe, o direito do advogado de ter acesso aos autos é retrospectivo e não prospectivo, ou seja, abarca somente o acesso aos elementos já documentados nos autos, não abrangendo, por certo, as diligências futuras ou ainda em curso. 



    Verifica-se que os autos de no 000478-76.2024.8.16.0056 tramitam em sigilo absoluto, apresentando diligências pendentes, o que impede, ao menos por ora, a habilitação da defesa nos autos, sob pena de frustrar a execução dessas diligências pela d. Autoridade Policial. 



    Esclareço ainda que, embora tenha a douta defesa pleiteado pela disponibilização imediata de laudo pericial e relatório técnico referente ao celular apreendido em dezembro de 2023, esta configura-se impraticável no presente momento, justamente pela existência de outras diligências em curso nos mesmos autos de quebra de sigilo telemático, de forma que não há possibilidade, por ora, do acesso parcial intentado.



    Assim, conforme as informações prestadas nestes autos, houve deferimento de acesso ao Inquérito Policial nº 0010280-35.2023.8.16.0056, restando negado acesso apenas em relação a medida cautelar com diligências em curso, de modo que restou evidenciada a ausência de qualquer desrespeito ao Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula.



    Ressalte-se, a propósito, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Finalmente, quanto ao alegado excesso de prazo para finalização da diligência, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente